Tribunal: STF
Processo: HC 242890
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Mendes Ferreira em favor de Romario Ribeiro da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do HC nº 878.524-PB, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 6.10.2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, “tendo em vista ter sido encontrado 03 (três) munições calibre 38 e 14 embalagens plásticas com pólvora” (eDOC 1, p. 1).



    Sustenta a ilegalidade da constrição cautelar que já perdura 8 meses, haja vista que “as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente não demostraram o perigo gerado pela sua liberdade, se resumindo a presumir que Romário participaria de organização criminosa e por ter respondido a um processo de porte de arma (0001052-41.2018.8.15.0411) que teve reconhecida a prescrição da pretensão punitiva” (p. 2).



    Destaca, nessa linha, que “a decisão do STJ utiliza-se de argumentos da decisão de primeiro grau que reavaliou a prisão preventiva do paciente, afirmando que ele seria investigado por, supostamente, fornecer armas para a facção Bonde do Cangaço. No entanto, a argumentação além de violar o dispositivo acima (prisão preventiva decorrente de investigação), não há qualquer prova nesse sentido” (p. 3).



    Ressalta que a conduta criminosa que lhe foi imputada não foi praticada com violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Consta do sítio eletrônico do STJ que essa decisão monocrática transitou em julgado em 12/06/2024, sem que a parte tivesse interposto Agravo Regimental. 



    É o relatório.



    Inicialmente, conforme narrado, a defesa conformou-se com a decisão monocrática proferida pelo relator do HC nº 878.524-PB, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, haja vista que deixou transcorrer o prazo para a interposição do recurso cabível.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Quanto à insurgência acerca dos fundamentos da decretação da prisão em flagrante, transcrevo os fundamentos por mim adotados no julgamento do HC 236.853, Dje. 6.2.2024, impetrado pelo ora paciente:



    “No que tange à fundamentação empregada pelo magistrado singular ao converter a prisão em flagrante em preventiva, colho o seguinte:



    “A prisão preventiva se mostra como a extrema ratio da ultima ratio, devendo ser observados, para sua conversão ou decretação, os requisitos do fumus delicti comissi (prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria) e do periculum libertatis (perigo da liberdade).



    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis.



    Trata-se, em tese, do delito de posse de artefato explosivo (Lei n. 10.826/03, art. 16, § 1.º, III) perpetrado pelo custodiado. Há provas da materialidade e indícios de autoria. Infere-se do encarte processual que o flagranteado Romário Ribeiro da Silva foi preso em flagrante após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência e, conforme demonstra os elementos informativos, ele participa, em tese, de grupo criminoso. Nesse sentido, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social, para cessar a atividade do grupo criminoso, ao qual esta aderiu e estaria participando, conforme exposto acima.



    Sobre o tema, segue jurisprudência do STJ: “Justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes. AgRg HC 728.450/SP. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/08/2022”.



    Deve ser destacado, ainda, que o custodiado é réu na ação penal n. 0001052-41.2018.8.15.0411, na qual ele responde, em liberdade, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Entretanto, foi preso em flagrante praticando, em tese, novamente delito tipificado na Lei 10.826/03, inclusive em sua residência. Portanto, para fins de evitar reiteração criminosa do custodiado, decreto a prisão preventiva deste, também como garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis:



    [...]



    Assim, no momento, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para as circunstâncias do caso concreto.” (eDOC 3, p. 3-4)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida no STJ em sede de pedido liminar: 



    “De início, o Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou a gravidade concreta da conduta, somada ao risco de reiteração delitiva que indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Senão, confira-se (fls. 12-15; grifos diversos no original):



    [...]



    Observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante dos indícios de que o Paciente portava 03 (três) munições calibre .38 e 14 (catorze) embalagens plásticas contendo pólvora, além da investigação ter concluído que faria parte de organização criminosa.



    Além disso, o risco de reiteração delitiva é verificado no fato de o Agente ostentar registro pela prática de outros crimes. Com efeito, ficou consignado que o Paciente "é réu na ação penal n. 0001052-41.2018.8.15.0411, na qual ele responde, em liberdade, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Entretanto, foi preso em flagrante praticando, em tese, novamente delito tipificado na Lei 10.826/03, inclusive em sua residência. Portanto, para fins de evitar reiteração criminosa do custodiado, decreto a prisão preventiva deste, também como garantia da ordem pública." (fl. 13).



    Nesse sentido:



    [...]



    Salutar acrescentar que a jurisprudência da Suprema Corte estabelece que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016; sem grifos no original).



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c] ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. “ (eDOC 11)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - preso em flagrante em decorrência de mandado de busca e apreensão, suspeito de integrar organização criminosa e tendo o delito sido praticado enquanto o paciente respondia em liberdade a outra ação penal, por crime também tipificado na Lei nº 10.826/03 - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva.



    Quanto ao argumento de risco de reiteração delitiva, registro que a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova de sua alegação acerca do reconhecimento da prescrição na ação penal nº 0001052-41.2018.8.15.0411.



    Em verdade, em consulta pública ao processo citado na página eletrônica do TJPB, nada se encontra a respeito. Ao contrário, constata-se que foi proferida sentença em 04/05/2023, transitada em julgado em 16/10/2023, condenando o paciente à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. 



    De toda a forma, a título argumentativo, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência em face do novo delito investigado, vez que pressupõe a existência de sentença penal transitada em julgado, como na espécie.



    Logo, não há constrangimento ilegal evidenciado na prisão preventiva decretada em razão de suposta participação em organização criminosa, que será esclarecida no transcurso da persecução penal, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva, em razão do crime ter sido cometido enquanto o paciente respondia em liberdade a outra ação penal. 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    (...)



    Diante do contexto delineado, entendo que as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Por fim, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    Portanto, inexiste flagrante ilegalidade apta a suscitar a superação da Súmula 691/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF)



    Portanto, verifica-se que o pedido do impetrante já foi devidamente analisado por esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente